Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC. ICMS. Energia elétrica. Tema 745/STF. Lei distrital no 1.254/1996. Distinção entre alíquota geral e alíquota reduzida por faixa de consumo. Inaplicabilidade da Súmula 343 do STF. Desconstituição parcial do acórdão. Pedido parcialmente procedente.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória proposta com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, visando à desconstituição parcial de acórdão que, ao interpretar a Lei Distrital no 1.254/1996 e a tese fixada no Tema 745 do STF, determinou a aplicação da alíquota reduzida de 12% de ICMS sobre a totalidade das operações de fornecimento de energia elétrica.
II. Questão em discussão
2. As questões submetidas à análise são: (i) verificar a admissibilidade da ação rescisória fundada em violação de norma jurídica; (ii) definir, à luz do Tema 745/STF e da Lei Distrital no 1.254/1996, se a declaração de inconstitucionalidade das alíquotas majoradas de ICMS sobre energia elétrica impõe a aplicação da alíquota reduzida de 12%.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 966, V, do CPC, cabe ação rescisória por violação de norma jurídica, sobretudo quando a decisão rescindenda não observa precedente vinculante e desconsidera distinções relevantes (CPC, art. 966, § 5o).
4. A Lei Distrital no 1.254/1996 estabelece estrutura de alíquotas diferenciadas por faixas de consumo, prevendo alíquota para operações em geral (á época de 18%) e alíquota reduzida de 12% apenas para consumo de até 200 kWh mensais.
5. O Tema 745/STF firmou a tese de que é inconstitucional a fixação de alíquota de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral, mas não impôs a aplicação da menor alíquota definida em lei. “[O] que se decidiu é que os bens essenciais não podem ter alíquotas superiores à alíquota modal do Estado, e não que teria que ter a menor alíquota aplicada no referido Estado” (Rcl 89474, dec. Monocrática, Min. Gilmar Mendes, julgada em 5-2-2026).
6. Ao determinar a extensão da alíquota mínima a grandes consumidores (hotéis e condomínios hoteleiros), o acórdão rescindendo desconsiderou o critério objetivo estabelecido pelo legislador distrital, violou a sistemática da seletividade prevista na legislação local e, simultaneamente, afrontou a norma jurídica do art. 966, V, do CPC.
7. Declarada a inconstitucionalidade das alíquotas majoradas, impõe-se a aplicação da alíquota geral (18% à época dos fatos e 20% a partir da Lei no 7.326/2023) e não da alíquota de doze por cento (12%) destinada à faixa de consumo de até 200 kWh.
8. Ação rescisória conhecida e parcialmente procedente, para restabelecer a aplicação da alíquota geral às faixas de consumo superiores a 200 kWh, mantendo-se a alíquota reduzida exclusivamente nos limites previstos em lei, em conformidade com a tese firmada no Tema 745/STF e com a estrutura normativa da Lei Distrital no 1.254/1996.
IV. Dispositivo
9. Pedido parcialmente procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, §§ 5o e 6o; 967; 968, § 1o; 969, parágrafo único; 975, § 2o. Lei Distrital no 1.254/1996, art. 18, II, “b”, “c” e “d”. CTN, art. 111. CF/1988, art. 150, I. Lei no 13.256/2016. Lei no 7.326/23.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 745 (repercussão geral); STF, Súmula 343; Acórdão 1438568, Des. Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 13/07/2022; Acórdão 1602856, Des. Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 03/08/2022.